Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702452-44.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO ALVES ROCHA APELADO: BR FRANCE BRASILIA LTDA, BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O . O apelante requereu, preliminarmente, a obtenção dos benefícios da justiça gratuita. Determinada a comprovação da hipossuficiência, manteve-se inerte. Sendo assim, indefiro o pedido e concedo o prazo derradeiro de cinco dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator